Tribunal: STF
Processo: Rcl 52253
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828/DF. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No caso, não houve o trânsito em julgado do feito originário, pois a agravada interpôs embargos de terceiro contra decisão de reintegração de posse, alegando expressamente o teor da medida cautelar concedida na ADPF 828/DF. 



    II - Resta claro que a situação dos autos atende aos parâmetros fixados pela Lei 14.216/2021 e pela medida cautelar deferida na ADPF 828/DF, uma vez que existem elementos que comprovam a situação de vulnerabilidade social dos ocupantes da área ora discutida.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.